Tribunal: STF
Processo: RE 861285
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Ministro Celso de Mello, em decisão de 18.6.2015 (evento 11), devolveu os autos à origem por entender que a controvérsia jurídica versada na presente causa coincidia, em todos os seus aspectos, com o Tema nº 792/RG, RE 729.107/DF, Ministro Marco Aurélio.
    Após o julgamento desse paradigma, a Presidência do TJDFT, no entanto, em despacho de 16.9.2020, determinou nova remessa do processo a esta Corte (evento 21, fl. 77).
    Entende o Presidente da Corte a quo que a matéria constitucional arguida no extraordinário não foi objeto de prévio debate no acórdão recorrido.
    Consignou, desse modo, que “(...) não foi debatida em sede de apelação a possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso, não tendo o recorrente se desincumbido de opor embargos de declaração com o fim de trazer a matéria ao crivo do órgão julgador”.
    Esse o sucinto relatório do essencial. Decido.
    Reexamino o apelo extremo (evento 20, fls. 125-130) e, de pronto, consigno não ser hipótese realmente de subsunção ao paradigma da repercussão geral.
    Ademais, reputo-o inadmissível.
    É que, a toda evidência, a matéria constitucional articulada nas razões recursais, qual seja a suposta violação ao art. 100, § 4º, da Lei Maior, ante o alegado descumprimento da Lei distrital nº 3.624/2005, que reduziu o limite no âmbito do ente federativo para enquadramento de condenação em obrigação de pequeno valor, não foi debatida em momento algum no acórdão recorrido (evento 20, fls. 101- 107), de modo que ausente o necessário prequestionamento.
    Observo, ademais, que sequer foi debatida no julgamento dos embargos de declaração (evento 20, fls. 132-136) opostos pela parte ora recorrida.
    Desse modo, incidem, pois, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator